Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700343-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RIBEIRO DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0708630-47.2024.8.07.0016, pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça O TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. A rigor, o transporte porta a porta para pacientes de hemodiálise é uma exceção à regra, não prevista como serviço regular de saúde, e pode ser prestado se demonstrada a incapacidade da parte de se utilizar de serviço público de transporte coletivo para se deslocar até o local de hemodiálise. A meu ver, é necessária a demonstração dessa incapacidade pois, notoriamente, o os pacientes renais crônicos tem direito a transporte público gratuito. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A jurisprudência, conquanto reconheça a possibilidade de se deferir ao paciente renal crônico o direito do transporte porta a porta para realização da hemodiálise, também exige a prova de que o paciente, além de não poder arcar com o transporte privado, também não pode se utilizar do transporte público para seus deslocamentos ao hospital. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA MANTIDA. I. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição da Federal à condição de direito fundamental. Além disso, é dever do Estado garantir a saúde de todos, nos termos dos artigos 6o e 196 da CF/88. É obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 3o, 204 e 207). II. Comprovada nos autos a impossibilidade financeira do autor de arcar com os custos do transporte privado, bem como que a fragilidade de sua saúde impede o deslocamento por meio de transporte público, deve ser o Distrito Federal obrigado a custear o transporte especial do paciente para as sessões de hemodiálise para assegurar a continuidade do tratamento. III. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1419527, 07038283920208070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A rigor, na documentação juntada aos autos, não há evidência dessa impossibilidade do autor utilizar-se do transporte público. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Ademais, é de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. E a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. “ Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Insuficiência Renal Crônica, Anemia e Distúrbio Mineral e Distúrbio Ósseo, bem como cadeirante. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARA O QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18), a parte agravante também é cadeirante o que dificulta ainda mais sua mobilidade, bem como necessidade de acompanhante para realização do tratamento. Ademais, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu artigo 9o que “A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público”. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Público em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão de tutela que determinou ao réu que disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48142623). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48617301). 3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso, posto não evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de oferecimento, pelo Ente Público, de transporte para que a recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. 5. Em suas razões recursais, em síntese, sustentou que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Afirmou que a assistência à saúde à autora vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público. Argumentou que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Requereu a reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente. 6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular. 7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes. 8. No presente caso está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atestou que a autora é portadora de Doença Renal Crônica e o tratamento é indispensável à sua sobrevivência, pois "sem hemodiálise há risco de vida" (ID 48142489 - Pág. 2). Constou que a paciente é idosa, hipertensa, diabética, possui cegueira bilateral e dificuldade de mobilidade, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. 9. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, inclusive, com risco à vida, caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. 10. A determinação para que o Ente Público providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitada de usar o transporte público convencional, não se trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária para garantir à requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida. Ademais, a sentença recorrida está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46). (Acórdão 1733251, 07157256520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da parte agravante e seu acompanhante, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SESSÕES, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator